Tribunal: TJDFT
Processo: 0708349-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. NÃO CONHECIMENTO. PANDEMIA. COVID-19. ORDEM DENEGADA.
1. Não se conhece de habeas corpus quando se trata de mera reiteração de pedidos anteriores, nos termos do art. 66, inciso IX, do RITJDFT.
2. A simples menção à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), por si só, sem qualquer prova pré-constituída, relacionada ao quadro atual de saúde do paciente, não autoriza a concessão de ordem de soltura.
3. Ordem parcialmente conhecida e denegada.